Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000204-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (APELADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), JOSE DUARTE DE ARAUJO - CPF: 607.552.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA LEMOS NAIA - CPF: 431.535.318-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIESER SANTANA BISPO (ASSISTENTE), ELIESER SANTANA BISPO - CPF: 987.228.671-04 (ASSISTENTE), ADMILSON LEITE DE QUEIROZ - CPF: 887.334.671-53 (ASSISTENTE), DELZA APARECIDA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 723.777.981-87 (APELANTE), OSIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 779.224.171-87 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), L. H. H. D. S. B. (APELANTE), DELZA APARECIDA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 723.777.981-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 779.224.171-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CICLISTA ATINGIDO POR CAMINHÃO – IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA COMPROVADA – CULPA EXCLUSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPREGADORA – DANO MORAL “IN RE IPSA” – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO – NÃO CABIMENTO DE PENSÃO MENSAL – CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROMETIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. O condutor de automóvel deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, dos veículos não motorizados e dos pedestres. Em se tratando de caminhão, esse dever de cuidado implica em especial cautela com relação à reduzida visibilidade do interior do veículo, de modo que, antes de manobras de conversão, compete ao motorista verificar a presença de pessoas ou obstáculos cuja percepção possa ser prejudicada durante a aproximação, em decorrência de pontos cegos.

2. O empregador responde objetivamente pelos danos decorrentes da conduta culposa de seu empregado no exercício das atividades laborais ou em função destas, ressalvado o direito de regresso.

3. Descabe pensão mensal quando não comprovado o efetivo comprometimento da capacidade laboral em decorrência do acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Luan Henrique Hungria da Silva Barros
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito em epígrafe, proposta em face de
Cervejaria Petrópolis Centro-Oeste Ltda
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o autor apelante alega ter comprovado a culpa exclusiva do motorista da ré no acidente. Sustenta que o motorista do caminhão foi imprudente ao realizar a manobra de conversão, deixando de observar a presença da bicicleta conduzida pela criança e violando o art. 29, §2o do Código de Trânsito, que atribui aos condutores de veículos de maior porte a responsabilidade pela segurança dos menores. Defende, subsidiariamente, a culpa concorrente do motorista, pugnando pelo deferimento dos pedidos indenizatórios.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 151187608).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de ser reconhecida a culpa concorrente (id. 157994675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de responsabilização civil por acidente de trânsito.

O autor, menor representado pela genitora, narrou que, ao tentar atravessar uma rua montado em sua bicicleta, foi atropelado por um caminhão pertencente à ré e conduzido por um funcionário da empresa, o qual teria realizado inadvertidamente uma manobra de conversão à direita, não se atentando à presença da criança na via.

O acidente provocou sérios danos em uma das pernas da criança, que alega a necessidade de tratamento médico reparador.

Com esses fundamentos, o autor postulou a condenação da ré ao custeio do tratamento médico, além de indenização por danos morais e pensão mensal, a ser fixada até a data em que completar 73 anos de idade.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o autor não comprovou a culpa do motorista do caminhão e contribuiu para a ocorrência do acidente.

Pois bem. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, cuja natureza é subjetiva, faz-se necessária a análise da culpa do motorista para a consumação do evento danoso, consubstanciada pelo agir com imprudência, negligência ou imperícia.

No caso, o acervo probatório demonstra que o condutor do caminhão foi
imprudente
e deu causa ao acidente.

Como se infere do Laudo Pericial elaborado pela POLITEC (id. 151187362), o acidente ocorreu em período diurno e em local com boa visibilidade, sem a presença de obstáculos que pudessem contribuir, ainda que remotamente, para o desfecho danoso.

O perito sugeriu que a bicicleta se encontrava no ponto cego do caminhão no momento em que foi atingida. Tal conclusão é respaldada pela fotografia constante do id. 151187384 – 1, retirada do interior do veículo, que demonstra a visão limitada da rua, sob a perspectiva do motorista.

Entretanto, ao revés do entendimento adotado na origem, o maior número de “pontos cegos” existentes em automóveis de grande porte não atenua, mas sim,
agrava
, a responsabilidade do motorista.

Com efeito, a rigor do art. 28 do CTB, o condutor de automóvel deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. E o art. 29, §2o, do mesmo código, atribui aos veículos de maior porte a responsabilidade pela segurança dos demais veículos e transeuntes.

Em se tratando de um caminhão, é evidente que esse dever de cuidado implica em
especial cautela
com relação à reduzida visibilidade do interior do veículo, de modo que, antes de manobras de conversão, compete ao motorista verificar a presença de pessoas ou obstáculos cuja percepção possa ser prejudicada durante a aproximação, em decorrência dos pontos cegos. Esse, aliás, é um dos fatores que justificam o diferenciado processo de habilitação exigido para a condução de caminhões.

In casu
, o laudo pericial registra que, antes da manobra de conversão, ambos os veículos — o caminhão e a bicicleta — trafegavam na mesma direção. Assim sendo, o motorista do caminhão tinha o dever de observar a presença do ciclista que o acompanhava, dando-lhe preferência para atravessar a via na qual o veículo maior adentraria.

Ao adentrar inadvertidamente na via, ignorando a bicicleta que o acompanhava e que em sua frente cruzaria, o motorista do caminhão violou, além do mencionado dever geral de cuidado, as regras previstas nos artigos 34, 36 e 38, parágrafo único, do CTB,
in verbis
:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la
sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele
, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via,
deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando
.

Art. 38.
Antes de entrar à direita
ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros,
o condutor deverá
:

Parágrafo único.
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas
, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.”

Por outro lado, não há prova concreta da culpa concorrente do ciclista.

Isso porque, embora se alegue que a bicicleta do autor apresentou problemas na direção e no funcionamento dos freios, o perito afirmou não ser possível verificar se os defeitos preexistiam ou surgiram em razão da colisão (id. 151187369).

De qualquer modo, a conduta imprudente do motorista se sobrepôs a eventuais defeitos da bicicleta como causa direta e imediata do dano, na medida em que, como dito, o funcionário da ré tinha o dever de observar a presença do ciclista e dar-lhe preferência. Sem a atuação culposa do motorista, o prejuízo não seria produzido.

Assim, é de ser reconhecida a imprudência e a culpa exclusiva do motorista, no esteio da jurisprudência superior:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR CAMINHÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO. IMPRUDÊNCIA DO CAMINHONEIRO CONFIGURADA.
JULGAMENTO: CPC/15. [...] 4. O art. 29 do CTB, ao elencar as normas a serem observadas por todos os condutores na circulação de veículos, determina, em seu § 2o, que, "os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres". E, no que tange especificamente à circulação de bicicletas, o art. 58 reforça a ideia de preferência destas sobre os veículos automotores, nas vias em que não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou ainda quando não for possível a utilização desses. 5. A hierarquia a ser observada pelos condutores dos veículos que trafegam nas vias terrestres, da qual se extrai a regra, aplicável à espécie, de que o caminhão é responsável pela segurança da bicicleta, não afasta o dever, tanto do caminhoneiro como do ciclista, de observar as regras de circulação e conduta no trânsito. 6. A bicicleta, assim como o caminhão, é considerada pelo CTB como veículo, e, dessa forma, respeitadas as peculiaridades contidas na legislação e ressalvadas as limitações eventualmente impostas pela autoridade competente, tem direito o ciclista, tanto quanto o caminhoneiro, de transitar nas vias terrestres, em condições seguras. 7. A ausência de espaço próprio para o fluxo de bicicletas não é tida pelo CTB como circunstância proibitiva ou inibitória de sua circulação na via
. 8. A legislação de trânsito exige daquele que deseja realizar uma manobra que se certifique de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, e que, durante a mudança de direção, o condutor ceda passagem aos pedestres e ciclistas, respeitadas as normas de preferência de passagem. 9. Hipótese em que a análise do contexto delineado no acórdão, segundo as regras estabelecidas pelo CTB, permite deduzir que o caminhoneiro agiu de maneira imprudente, violando o seu dever de cuidado na realização de conversão à direita, ao se deslocar antes para a esquerda, abrindo a curva, sem observar a presença da bicicleta, vindo, assim, a colher o ciclista com a parte dianteira esquerda do caminhão.
10. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1761956 SP 2018/0199045-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019)

Demonstrada a culpa do motorista, a responsabilidade da ré, sua empregadora, dispensa maiores digressões. Como cediço, o empregador responde objetivamente pelos danos decorrentes da conduta culposa de seu empregado no exercício das atividades laborais ou em função destas, ressalvado o direito de regresso, a rigor dos artigos 932, III e 933 do Código Civil.

Delineada a responsabilidade da ré, passo à análise dos prejuízos materiais e extrapatrimoniais alegados pelo autor.

O dano moral é insofismável, considerando o grave comprometimento da integridade física e psíquica da criança em decorrência do atropelamento.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório a ponto de afastar seu caráter pedagógico.

Considerando a gravidade e repercussão da ofensa, a situação econômica das partes e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que indenização deve ser arbitrada em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Tendo em vista que a perna do autor foi gravemente ferida em decorrência do acidente, apresentando “limitação da extensão, flexão e força”, além de “áreas cicatriciais retráteis entremeadas com áreas hipertróficas, com consequente perda da configuração normal da pele” (id. 151187427), impõe-se, também, o custeio do tratamento necessário, conforme prescrição médica, em atenção ao princípio da reparação integral, cristalizado no art. 944 do CC.

Entretanto, o pedido de pensão mensal não merece acolhimento.

Isso porque, a teor do laudo da perita judicial (id. 151187533 – 11), a incapacidade do autor é de natureza apenas
parcial
, dificultando a realização de movimentos específicos, mas sem comprometer a prática de atos do cotidiano. Logo, sua capacidade laboral não foi reduzida ou totalmente suprimida, para fins de aplicação do art. 950 do Código Civil; especialmente tendo em vista que o autor não estava adaptado a atividade laboral específica antes do acidente, por se tratar de menor.

Não se deve ignorar que a realização do tratamento a ser custeado pela ré poderá mitigar, ainda mais, a sobredita incapacidade parcial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, de forma a:
(i)
condenar a ré ao custeio dos procedimentos médicos e de fisioterapia necessários à reparação da perna da vítima,
conforme prescrição médica
;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data do acidente, e;
(iii)
reconhecer a sucumbência recíproca para condenar ambas as partes, na proporção de 30% ao autor e 70% à ré, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor condenatório, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023